Tribunal: TJPA
Processo: 0801995-58.2017.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11807 - Tarifas
Data de julgamento: 2021-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801995-58.2017.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: JURACY SILVA DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO. O MAGISTRADO ACOLHEU PARCIALMENTE A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PARA O FIM DE DETERMINAR QUE O CÁLCULO DA LIQUIDAÇÃO SEJA ELABORADO SEM A INCLUSÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS. DECISÁO CORRETA. AUSENTE A PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO. O AGRAVANTE NÃO COMPROVOU A VEROSSIMILHANÇA DE SUAS ALEGAÇÕES. EXCESSO DE EXECUSÃO. AFIRMAÇÕES AMPLAS E INFUNDADAS. ART.525, §5º DO CPC. AFIRMAÇÃO DE QUE OS JUROS MORATÓRIOS SÓ DEVEM INCIDIR A PARTIR DA CITAÇÃO DO CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. NÃO MERECE PROSPERAR. PRESENTE O PERICULUM IN MORA NO SENTIDO INVERSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I -
Quanto a alegação de excesso de execução, entendo que o agravante se limitou apenas em afirmações amplas e infundadas, ficando na indicação meramente formal do valor que entende por adequado, no qual, percebo que tal impugnação se dá apenas para protelação do pagamento da quantia devida.

II -
Quanto a afirmação de que os juros moratórios só devem incidir a partir da citação do cumprimento individual de sentença, entendo que não merece prosperar, tendo em vista, o entendimento firmado pelo STJ de que os bancos deverão contabilizar juros no pagamento a poupadores prejudicados por planos econômicos passados, desde a citação em Ação Civil Pública.

III -
Os juros começam a serem contados desde a Ação Civil movida pelo IDEC (Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor), ganha em 1993, ou seja, devendo os bancos calcularem os juros desde este período.

IV -
Presente o
periculum in mora
no sentido inverso, já que o agravado tem visto o banco/agravante protelar o pagamento dos valores devidos.

V –
Recurso Conhecido e Desprovido.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
BANCO DO BRASIL SA
em face da decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, nos autos da Ação de Impugnação à Execução proposta por
JURACY SILVA DE SOUSA
.

A decisão agravada foi a que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença para o fim de determinar que o cálculo da liquidação seja elaborado sem a inclusão de juros remuneratórios.

Alega que a sentença proferida em ação civil pública proposta por associação somente beneficia os seus associados à data da propositura da ação, que passam a serem os únicos legitimados à execução da sentença.

Informa que este processo sobre o tema de recurso repetitivo, torna-se obrigatória a sua suspensão, por analogia a decisão proferida no Resp. 1.438.263, até que a questão da legitimidade ativa dos não associados ao IDEC para liquidar/executar a sentença coletiva proferida nas ações civis públicas movidas pelo IDEC seja decidida.

Afirma que, os extratos acostados aos autos pela parte impugnada, não se qualificam juridicamente como instrumento probatório dos fatos alegados, visto que não se encontram devidamente autenticados.

Aduz que resta demonstrada a necessidade de liquidação da sentença pelo procedimento comum, nos termos do Art. 509, inciso II do Código de Processo Civil e que, a adoção do índice de 42,72% para o mês de janeiro de 1989, nos termos que restou reconhecido na sentença coletiva, tem como consequência lógica a aplicação do índice de 10,14% para o mês de fevereiro de 1989, não havendo que prospera a decisão de piso que homologou os cálculos da contadoria.

Ressalta ainda, que os juros de mora devem ser contados a partir da citação da mesma em cada uma das liquidações e execuções individuais e não da citação da ação coletiva.

Argumenta que, o advogado que nunca atuou na fase de conhecimento da ação coletiva não pode ser beneficiado pela verba honorária fixada nesta decisão, uma vez que, em decorrência da sua atuação apenas na fase executiva, se limitará a elaborar algumas peças processuais sem grande complexidade.

Requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso, para suspender a decisão agravada.

Juntou Documentos em Id.263463/
263490.

Às ID.2399285 foi deferido o efeito suspensivo no presente recurso.

Às ID.2681921 foram apresentadas as contrarrazões ao presente recurso.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento. (Plenário Virtual).

É o relatório.

Belém, de de 2021.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente
agravo
.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão proferida pelo Juízo “
a quo”,
que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença para o fim de determinar que o cálculo da liquidação seja elaborado sem a inclusão de juros remuneratórios.

Analisando detidamente os autos, bem como, os documentos acostados, entendo não estar presente a probabilidade de provimento do recurso, haja vista, não ter o agravante em momento algum dos autos comprovado a verossimilhança de suas alegações.

Digo isto, pois, primeiramente, quanto a alegação de excesso de execução, entendo que o agravante se limitou apenas em afirmações amplas e infundadas, ficando na indicação meramente formal do valor que entende por adequado, no qual, percebo que tal impugnação se dá apenas para protelação do pagamento da quantia devida. Válido ressaltar o que dispõe o art.525, §5º do Cpc:

Art. 525.

§ 5º -

Na hipótese do § 4º, não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, a impugnação será liminarmente rejeitada, se o excesso de execução for o seu único fundamento, ou, se houver outro, a impugnação será processada, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução.

No mais, quanto a afirmação de que os juros moratórios só devem incidir a partir da citação do cumprimento individual de sentença, entendo que não merece prosperar, tendo em vista, o entendimento firmado pelo STJ de que os bancos deverão contabilizar juros no pagamento a poupadores prejudicados por planos econômicos passados, desde a citação em Ação Civil Pública.

Vejamos o entendimento citado:

AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CADERNETA DE POUPANÇA - PLANOS ECONÔMICOS – EXECUÇÃO – JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA DATA DA CITAÇÃO PARA A AÇÃO COLETIVA – VALIDADE – PRETENSÃO A CONTAGEM DESDE A DATA DE CADA CITAÇÃO PARA CADA EXECUÇÃO INDIVIDUAL – RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. (Resp nº1.370.899 – SP (2013/0053551-7). Relator: Min. Sidnei Beneti. Julgado em: 21/05/2014).

Portanto, resta claro que os juros começam a serem contados desde a Ação Civil movida pelo IDEC (Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor), ganha em 1993, ou seja, devendo os bancos calcularem os juros desde este período.

Por fim, entendo estar presente o
periculum in mora
no sentido inverso, já que o agravado tem visto o banco/agravante protelar o pagamento dos valores devidos.

Sendo assim, por tudo o que foi exposto, Conheço do Recurso e Nego-lhe Provimento, para manter a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

de

de 2021.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 28/05/2021